Tribunal: TJSP
Processo: 1014432-43.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação indenizatória – Cobrança indevida – Dívida quitada - Inscrição em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais – Quantum indenizatório – Honorários sucumbenciais.

1. É inexigível o débito comprovadamente quitado, que revela a inapropriada negativação dele decorrente.

2. Presumem-se os danos morais quando o ofendido é surpreendido com a inserção indevida

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação indenizatória – Cobrança indevida – Dívida quitada - Inscrição em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais – Quantum indenizatório – Honorários sucumbenciais.

1. É inexigível o débito comprovadamente quitado, que revela a inapropriada negativação dele decorrente.

2. Presumem-se os danos morais quando o ofendido é surpreendido com a inserção indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, suportando, com isso, dor psicológica que supera um mero aborrecimento.

3. Cabível a majoração do quantum indenizatório quando não observados os critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos, no arbitramento, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Se os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados segundo os critérios previstos no art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, descabe redução.

Ação procedente. Quantum indenizatório majorado para R$10.000,00 (dez mil reais). Recurso da autora parcialmente provido, não provido o do réu.